Tribunal: CARF
Processo: 35040.000031/2002-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35040.000031/2002-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.098 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
EMPLANTE EMPRESA DE PLANEJ AGROPEC E ASSIST TEC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO.
Somente é cabível restituição de valores, referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão-de-obra, quando demonstrada a existência do
destaque da retenção em nota fiscal e/ou o efetivo recolhimento, com a devida
comprovação do montante das contribuições devidas e a declaração da
retenção em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-30.497 que
manteve o indeferimento do pedido de restituição relativo à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão-de-obra, relativa ao ano de 2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35040.000031/2002-49
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.098 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35040.000031/2002-49

O relatório do Acórdão recorrido faz uma síntese do Despacho Decisório que
indeferiu o pedido:
O Despacho Decisório DRF/FSA n° 3143/2011 (fls. 345/347) informa que:
1. o requerimento foi assinado por NIRTON AFONSO DE OLIVEIRA, no entanto,
pelo contrato social registrado na JUCEB em 08/03/1988 (fls. 6/8, referidas como fls.
3/5 na numeração antiga), somente a sócia ANDRA ALVES DE SOUZA, detinha a
gerência da sociedade, com poderes para representá-la. A alteração contratual registrada
na JUCEB em 18/11/1997 (fls. 9/10, referidas como fls. 6/7 na numeração antiga) e a
alteração apresentada pelo contribuinte (fls. 262 a 265, referidas como fls. 235/238 na
numeração antiga), registrada na JUCEB em 27/02/2009, não conferem ao signatário
poderes para representar a empresa, estando inclusive, esta última, sem a devida
autenticação;
2 embora tenham sido apresentados relatórios emitidos pelo sistema SEFIP (fls. 266 a
333, fls. 239/306 do processo original em papel), conforme relatórios extraídos do
sistema GFIPWEB (fls. 336/344, referidas como fls. 309/316 na numeração antiga), nas
competências objeto do pedido, não existem registros de GFIP apresentadas, constando,
inclusive, o CNPJ da requerente com a razão social da Cia. de Ferro Ligas da Bahia –
Ferbasa;
3. quanto às compensações declaradas em GFIP, conforme relatório de fl. 344 (fl. 317
na numeração antiga), foram informadas as competências de origem do crédito
compensado, sendo que, na competência 13/2005, foi informada compensação no valor
de R$276,64 referente ao período de 01/2000 a 05/2000, sem, no entanto, apresentar
documentos de suporte para a compensação feita, vez que as competências de origem do
crédito estão incluídas no requerimento de restituição, exceto 05/2000;
4. a requerente não atendeu, na íntegra, a intimação por ela recebida.
Ainda segundo o relatório, a impugnação apresentada tempestivamente aduz:
1. O sócio Nirton Afonso de Oliveira detém poderes para representar a empresa, já que
é sócio-administrador, conforme comprova através da alteração contratual e
consolidação do contrato social, anexa;
2. quanto às GFIP apresentadas das competências objeto do pedido todas foram
devidamente apresentadas, tratando-se de GFIP código 150 (prestação de serviços por
empresa cedente de mão-de-obra), sendo que a empresa Cia. de Ferro Ligas da Bahia –
Ferbasa é a tomadora dos serviços, a qual efetuou as retenções na fonte da contribuição
previdenciária que originou o pedido de restituição.
O Acórdão apreciou a Manifestação de Inconformidade decidiu manter o
indeferimento do pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO.
Somente é cabível restituição de valores referentes à retenção de contribuições
previdenciárias na cessão de mão-de-obra quando demonstrada a existência do destaque
da retenção em nota fiscal e/ou o efetivo recolhimento, com a devida comprovação do
montante das contribuições devidas e a declaração da retenção em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.098 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35040.000031/2002-49

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
17/08/2012. Em 10/09/2012, apresentou Recurso Voluntário alegando:
A empresa contesta o Acórdão supramencionado que manteve a decisão que indeferiu
seu pedido de restituição, informando para tanto o seguinte:
1. Todas as pendências suscitadas pela RFB quando da análise do pleito de restituição
foram devidamente solucionadas, conforme depreende-se de análise do processo, não
restando qualquer motivo para o indeferimento do mesmo;
2. Resta manifestamente comprovado o direito da empresa ao crédito pleiteado, ve que
devidamente comprovado por toda a documentação acostada ao processo, não sendo
legítima a arguição de improcedência, face à farta documentação comprobatória;
3. Quanto às GFIP apresentadas das competências objeto do pedido todas foram
devidamente apresentadas, tratando-se de GFIP código 150 (prestação de serviços por
empresa cedente de mão-de-obra), sendo que a empresa CIA. DE FERRO LIGAS DA
BAHIA-FERBASA é a única tomadora dos serviços, a qual efetuou as retenções na
fonte da contribuição previdenciária que originou o pedido de restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O voto proferido pela decisão recorrida é bem claro de quais foram os motivos do
indeferimento do pedido:
Vê-se na Intimação n° 325/2011 (fls. 256/257), que há a informação de que:
a) existem compensações declaradas em GFIP, nas competências 09 e 11/2003;
01/2004; 09 a 11/2004; 11 e 13/2005, sem, no entanto, informar as competências de
origem do crédito compensado;
b) o contrato social apresentado está ilegível;
c) o sócio que assinou o requerimento não apresentou documento (alteração
contratual/procuração) que lhe confira poderes para representar a empresa, pois o
contrato social e a alteração contratual, datada de 30/10/1997, anexados ao processo não
lhe conferem tal poder;
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.098 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35040.000031/2002-49

d) nos relatórios emitidos através do sistema CNIS/GFIPWEB, não constam as
informações sobre: os valores retidos; o(s) pró-labore(s) do(s) sócio(s);
e) nas competências 04 e 10/2000, os totais da remuneração das folhas de pagamento
estão bem menores que os informados nas GFIP;
f) não consta, no sistema, a GFIP da competência 06/2000; Constatadas as
irregularidades apontas, intimou-se o requerente a regularizar as pendências
conforme abaixo:
• Quanto a letra “a”, informar, comprovando documentalmente, as competências de
origem do crédito compensado, inclusive refazendo as GFIP do período citado;
• Quanto as letras “d” e “e”, refazer as GFIP do período, com as devidas informações;
• Quanto a letra “f”, fazer a GFIP da competência 06/2000.
Além disso, intimou-se a apresentar os seguintes documentos: contrato social e
alteração do contrato social, com os poderes para o sócio assinar o requerimento.
Não se constatou nos sistemas informatizados da RFB a existência de GFIP que
ateste a retificação das pendências apontadas na intimação acima citada.
No recurso somente é afirmado genericamente que não haveria pendências não
solucionadas sem contudo demonstrar, seu ônus processual, que tais pendências já estariam de
fato solucionadas.
Ademais, tais fatos e provas deveriam ter sido trazidas aos autos junto com a
impugnação, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, sob pena de preclusão.
A questão da GFIP também já foi devidamente apreciada pela instância “a quo”:
Esclareça-se que, de acordo com o “Manual da GFIP”, o código 150 deve ser usado
“para recolhimento/declaração de empresa prestadora de serviço, com cessão de mão-
de-obra e de trabalho temporário (Lei no 6.019/74), em relação aos trabalhadores
cedidos, ou de obra de construção civil executada por empreitada”. Para a empresa
requerente, no entanto, não se constatou a existência de qualquer GFIP registrada
no sistema com código de recolhimento 150 para o período objeto do pedido de
restituição sob análise.
Deve-se observar, por oportuno, que o prazo estipulado para a apresentação da
documentação solicitada (20 dias) foi bastante razoável para que o requerente
providenciasse a regularização das pendências apontadas na intimação.
Cabe destacar que constam na referida intimação os seguintes termos: “esclareça-se que
o não atendimento à presente intimação, no prazo estipulado, poderá acarretar o
indeferimento do pedido bem como os documentos apresentados por cópia deverão ser
acompanhados dos originais ou autenticados em cartório”. Ou seja, o contribuinte tinha
ciência dos efeitos que adviriam do não atendimento à intimação.
Por fim, cumpre salientar que somente é cabível restituição de valores referentes à
retenção de contribuições previdenciárias na cessão de mão-de-obra ou na empreitada
quando demonstrada a existência do destaque da retenção em nota fiscal e/ou o efetivo
recolhimento, com a devida comprovação do montante das contribuições devidas e a
declaração da retenção na GFIP. Não é o que se verifica no presente caso, o que
impede o reconhecimento do crédito pretendido pelo contribuinte.
Conclusão
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.098 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35040.000031/2002-49

Por todo o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 407
DF CARF MF
Original